Tribunal: TJDFT
Processo: 0738697-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0738697-97.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLAUDIONOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela ré/recorrida em face de decisão da Presidência da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que aplicou a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002), bem como determinou à Secretaria que certifique o trânsito em julgado de todos os capítulos decisórios não recorridos, isso é, o quanto julgado com exclusão do capítulo referente aos honorários advocatícios postulados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mandatária da parte recorrente. Sustenta a existência de omissão no decisium, sob o fundamento da ausência de pronuncia quanto a impossibilidade de expedição da certidão de trânsito parcial do julgado em face da jurisprudência pátria. Foram apresentadas contrarrazões. É o breve relatório. Decido. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos art. 10, inciso IV e art. 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recusais. A parte embargante não se desincumbiu de seu ônus argumentativo em demostrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão. Não há qualquer omissão em relação aos fundamentos que culminaram na determinação de expedição da certidão de trânsito parcial do julgado. A decisão expressamente elucidou que: “O Distrito Federal não interpôs Recurso Extraordinário do Acórdão proferido em sede de embargos de declaração, restando, portanto, um único capítulo decisório pendente de apreciação, qual seja, a fixação de honorários advocatícios em favor da DPDF. Incide, na espécie, o trânsito em julgado parcial, ou, conforme denominado pelo STF, a preclusão dos capítulos autônomos do pronunciamento judicial não recorrido. Nesse sentido: COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional. COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória. (RE 666589, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00628)” Nesse sentido, é assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão se no decisium foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. Assim, não há qualquer omissão a sanar, apenas mero inconformismo com um obter dictum. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal